Tribunal: TJSP
Processo: 2050579-25.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança Condominial em fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao réu - Inconformismo do autor – Superveniência de extinção da ação por falta de interesse processual - Perda do objeto do agravo caracterizada - Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050579-25.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE DAS PARTES, é agravado ALFREDO
BOTELHO NASSUR GEBRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050579-25.2017.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050579-25.2017.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES
AGRAVADO: ALFREDO BOTELHO NASSUR GEBRIM
JUÍZA: TONIA YUKA KÔROKU
VOTO No 19.406
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cobrança Condominial em
fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a
gratuidade da justiça ao réu - Inconformismo do autor

Superveniência de extinção da ação por falta de interesse
processual - Perda do objeto do agravo caracterizada - Não
conhecimento do recurso.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 13a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, em Ação de Cobrança de Débitos Condominiais em fase de cumprimento de
sentença proposta por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES
contra ALFREDO BOTELHO NASSUR GEBRIM, que deferiu a gratuidade da justiça ao
réu.
Sustenta a agravante, em síntese, que o agravado
possui condições de arcar com as custas processuais, devendo ser revogada a gratuidade da
justiça concedida.
Por decisão monocrática o recurso não foi conhecido
(cfr. fls. 293/294).
Interposto Recurso Especial pelo agravante, o qual
foi provido para que o agravo de instrumento seja conhecido (cfr. fls. 744/752).
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050579-25.2017.8.26.0000 -V
3
Conforme se verifica dos autos, o agravado noticiou
que houve prolação de sentença de extinção da execução, de forma que o presente recurso
perdeu o objeto (cfr. fls. 778/779).
Pela decisão de fls. 780, foi determinado que o
agravante se manifestasse acerca do interesse no julgamento do recurso, prazo que
transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 782.
Forçoso é reconhecer, portanto, que não mais existe
interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator